Tribunal: TJPA
Processo: 0814600-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814600-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ANDRADE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE SUPERADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de
habeas corpus
em que se sustenta excesso de prazo diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, quando, no curso do
mandamus
, verifica-se que a ação penal subjacente está em fase de alegações finais – como se deu na espécie – circunstância que
também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e substituição por cautelares diversas sob o fundamento de delonga na tramitação processual.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAFAEL ANDRADE DA COSTA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, proferido nos autos da Ação Penal nº 0800715-47.2021.8.14.0021, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Narra a impetrante, em síntese, que o coacto está preso preventivamente desde outubro de 2021. No ponto, alega que a manutenção da custódia representa constrangimento ilegal porquanto há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há mais de um ano sem designação de audiência de instrução. Por derradeiro, requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11516796).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11615070).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11745114).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes, “
em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

In casu
, a impetrante destaca que este Tribunal já recomendou à autoridade coatora que imprimisse maior celeridade na tramitação dos autos originários, e, mesmo assim, a tramitação processual continua lenta. Nesse particular, aponta a inexistência de designação de audiência de instrução como elemento manifesto da alegada mora judiciária na condução do feito, mormente considerando que o coacto está custodiado há mais de um ano. Daí porque requer que seja reconhecido o excesso de prazo na espécie, com a consequente revogação da prisão preventiva objurgada, ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

No entanto, convém registrar que em
consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, verifiquei que
a audiência de instrução aconteceu na data de 10/01/2023
, com a produção de prova testemunhal e interrogatório do coacto (vide Ação Penal n. 0800715-47.2021.8.14.0021 – ID n. 84710945, cf.
https://bit.ly/3w9lS1o
). Convém ressair que, na ocasião, a autoridade coatora reavaliou a segregação cautelar do paciente, mantendo a prisão e concedendo vista dos autos às partes para oferecimento de alegações finais. Diante disso
, aplica-se o enunciado sumular n. 52 do STJ, por meio do qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e a Súmula n. 1 do TJPA, cuja dicção estabelece que “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
;” (No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 134.908/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021, cf.
https://bit.ly/3iTN8xM
).

Nesse contexto, o esvaziamento da alegação de excesso de prazo implica na prejudicialidade dos pleitos de revogação da prisão preventiva impugnada e aplicação de cautelares alternativas, os quais, importa salientar, já foram afastados por esta Corte durante o
julgamento do HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000,
oportunidade em que esta Seção de Direito Penal
denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva sem substituí-la por cautelares diversas,
nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1. Compulsando os presentes autos,
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

2. Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

3.
In casu
,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

4. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

5. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado.
O Magistrado a quo ressalta ainda que: “O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: “a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”

6. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

7. Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

8. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

1. Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente
writ
caracteriza supressão de instância.

10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado
a

quo
, que decida quanto ao pleito mencionado.

1. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

(TJPA,
HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 17/01/2022). (Grifo nosso)

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
e
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada,

nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto, à vista do encerramento da instrução processual, deixou de existir o constrangimento ilegal apontado quanto ao excesso de prazo, circunstância que também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e substituição da prisão por cautelares diversas.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023